Tribunal: TJDFT
Processo: 0733392-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE PUBLICAÇÃO NA PLATAFORMA DIGITAL. FACEBOOK. RECURSO PELA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Em relação ao valor do dano moral arbitrado na origem pela exclusão da matéria repostada pelo autor em sua rede social – plataforma do facebook –, sem recurso da parte condenada, constata-se que o montante fixado na origem considerou os elementos do caso concreto, entre outros, a extensão e a gravidade do dano, bem assim a existência ou não de retratação por parte do ofensor, de forma que o valor arbitrado observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Apelo não provido. Sentença mantida.